Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0736966-19.2018.8.07.0001 Embargante(s) LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, ALINE ALVES DE SOUSA e VGS PRODUÇÕES S/A Embargado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, ALINE ALVES DE SOUSA e VGS PRODUÇÕES S/A, em face do acórdão de ID 11603842. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítidos interesses modificativos. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a parte contrária para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator